Tribunal: TJBA
Processo: 8003034-25.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003034-25.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ISAEL DOS SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELA
ÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N.° 11.340/2006). VIAS DE FATO (ART. 21 DO DEC-LEI N.° 3.688/1941).

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

REQUERIDO REDIMENSIONAMENTO
DAS PENAS
PARA O MÍNIMO LEGAL.
NÃO PROVIMENTO.
IDÔNEA REPUTAÇÃO NEGATIVA
ATRIBUÍDA
ÀS VETORIAIS
“
CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME” E “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”.
RÉU QUE ADENTROU AO IMÓVEL ENQUANTO A VÍTIMA CUIDAVA DE SUA GENITORA, IRMÃ DO ACUSADA, QUE SE ENCONTRAVA ACOMETIDA DE ENFERMIDADES SEVERAS. VÍTIMA AGREDIDA VERBAL E FISICAMENTE.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO MERECEDOR DE MAIOR REPROVABILIDADE. VÍTIMA QUE SE MUDOU DA RESIDÊNCIA EM RAZÃO DOS FATOS. CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA NORMA INCRIMINADORA. LÍDIMA
APLICAÇÃO DA
AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL.
INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DESCABIDA NA ESPÉCIE. RÉU QUE NEGOU A PRÁTICA DOS FATOS.

SANÇ
ÕES
FIXADA
S

DE MODO
RAZOÁVEL,
PROPORCIONAL
E SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DO
S
CRIME
S
.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART
IGO
804 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (
CPP
)
, C/C §§ 2º E 3º DO ART
IGO
98 DA LEI N.
º
13.105/2015.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8003034-25.2022.8.05.0141
, oriundos do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, em que figura como
Apelante
o Réu

ISAEL DOS SANTOS MIRANDA
, e, como,
Apelado
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R

e

NEGAR
PROVIMENTO

a
o Recurso de Apelação
, mantendo-se a sentença condenatória impugnada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora